Tribunal: TJDFT
Processo: 0729325-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Internação provisória. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Excepcionalidade da medida. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto de decisão que indeferiu pedido de internação provisória de adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a gravidade do ato infracional e as passagens anteriores pela VIJ justificam a internação provisória.
III. Razões de decidir
3. Para que seja decretada a internação provisória, necessário haja indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida (ECA, art. 108, § único).
4. Não se recomenda a internação provisória, medida excepcional, se não há notícia de que o adolescente está envolvido em outros atos infracionais e as passagens anteriores pela VIJ tiveram concedida remissão judicial.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 108, § único, e 174 do ECA.